Tribunal: TCU
Processo: 007.165/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6089/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.165/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Grottera (XXX.323.547-XX); Charlene da Silva Campos Caetano (XXX.831.247-XX); Clara Gomes Polycarpo Peres (XXX.045.607-XX); Isabela de Souza Pinto Pereira (XXX.605.177-XX); Lara Carminati Gomes Vinces Rosa (XXX.435.777-XX); Maria Claudia Martinelli de Mello Pitrez (XXX.506.837-XX); Tatiane Mendes Pinto (XXX.866.227-XX); Ulisses Carlos Silva Ferreira (XXX.148.517-XX); Victor Correa Seixas (XXX.167.737-XX); Yona Lopes (XXX.320.447-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.